Tribunal: TJMT
Processo: 1007076-54.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007076-54.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KAROLLINY SOUZA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 049.485.261-50 (EMBARGANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), MARCOS FELIPE DIAS XAVIER - CPF: 014.458.021-71 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA DO PRIMEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por KAROLLINY SOUZA FERNANDES DOS SANTOS contra o acórdão de Id. 312271885, que acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos por MARCOS FELIPE DIAS XAVIER, para reconhecer a intempestividade dos embargos de declaração de Id. 296624362, opostos pela ora embargante, reformando o acórdão anterior de Id. 300965375.

A embargante alega (Id. 314291357), em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições, especificamente: a) omissão quanto à tese de preclusão consumativa/princípio da eventualidade suscitada pela embargante em contrarrazões; b) omissão/contradição quanto ao marco e via processual adequados para suscitar a intempestividade; e c) omissão quanto ao acórdão anterior Id. 300965375 e à necessidade de fundamentação específica para sua reforma.

Em contrarrazões (Id. 316435366), o embargado sustenta a inexistência de vícios no acórdão, argumentando que a intempestividade é matéria de ordem pública que pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo julgador. Afirma que o acórdão foi claro ao fundamentar que a tempestividade é um requisito extrínseco de admissibilidade recursal e, como tal, matéria de ordem pública. Alega que a tese da preclusão consumativa foi implicitamente e logicamente afastada pela fundamentação adotada. Sustenta que os embargos possuem mero intuito protelatório e visam rediscutir o mérito da causa, configurando litigância de má-fé. Requer a rejeição dos embargos e a condenação da embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios e por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições, especificamente: a) omissão quanto à tese de preclusão consumativa/princípio da eventualidade suscitada pela embargante em contrarrazões; b) omissão/contradição quanto ao marco e via processual adequados para suscitar a intempestividade; e c) omissão quanto ao acórdão anterior Id. 300965375 e à necessidade de fundamentação específica para sua reforma.

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado já consignou que:

“Em que pesem os argumentos em contraminuta, os embargos de declaração de Id. 296624362, opostos por
KAROLLINY SOUZA FERNANDES DOS SANTOS
deixaram de cumprir o requisito de admissibilidade recursal de tempestividade.

Desse modo, como não houve decisão prévia sobre a questão, é possível que seja apreciada neste momento, visto que não ocorreu a preclusão temporal e tampouco consumativa.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente.

2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido.

3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp n. 1.967.572/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)
(Negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ACÓRDÃO ANULADO – RECURSO PREJUDICADO.

A intempestividade da Apelação é matéria de ordem pública, portanto pode ser analisada de ofício e impõe o não conhecimento do Recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade. Com isso, ficam prejudicados os respectivos Embargos de Declaração.”

(N.U 1000254-02.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)
(Negritei)

A respeito disso, ensinam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

“O objeto do juízo de admissibilidade dos recursos é composto dos chamados requisitos de admissibilidade, que se classificam em dois grupos, de acordo com a conhecida classificação de Barbosa Moreira: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do direito de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal.” ("Curso de Direito Processual Civil", volume III, 13.ª edição - reescrita de acordo com o Novo CPC - Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 107)

Vê-se, pois, que a tempestividade constitui condição extrínseca ao conhecimento do recurso.

Em relação aos embargos declaratórios, o prazo para sua interposição, conforme estabelecido no art. 1.023 do CPC, é de 5 dias contados da intimação da parte embargante acerca da decisão embargada.

Pelo que se colhe dos autos, o decisum foi disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça Nacional em 18/06/2025 e publicado em 23/06/2025, considerando-se, então, 24/06/2025 o dia útil subsequente ao da sua publicação. Em igual sentido, indica a aba "expedientes" do sistema PJe:

Tem-se, portanto, que o prazo legal para a interposição dos embargos de declaração de Id. 296624362, opostos por
KAROLLINY SOUZA FERNANDES DOS SANTOS
transcorreu em 30/06/2025, às 23:59. No entanto, somente foi protocolado em 01/07/2025, após ultrapassados os 5 dias previstos no CPC, então, é intempestivo.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025